Tribunal: TJBA
Processo: 0303734-68.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303734-68.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OTACILIO DA SILVA RABELLO

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, em face de acórdão proferido, que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido formulado na ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes da alienação de veículo em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material quanto à data da citação na ação de busca e apreensão, de forma a justificar a correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que a citação na ação de busca e apreensão ocorreu em 28/09/2012, e não em 28/07/2012, como considerado pelo acórdão embargado, o que tornaria tempestiva a purgação da mora.

Contudo, a decisão embargada examinou expressamente a controvérsia quanto à tempestividade da purgação da mora, concluindo, com base nos documentos dos autos, que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário já havia ocorrido antes do depósito realizado pelo devedor, impedindo a restituição do bem.

A pretensão de modificação do julgado, sob o argumento de erro na valoração das provas, revela nítido intuito de rediscutir o mérito da causa, finalidade incabível em sede de embargos de declaração.

Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
Embargos de Declaração nº 0303734-68.2013.8.05.0274,
em que figura, como embargante,
OTACÍLIO DA SILVA RABELLO,
e, como embargado,
BANCO BRADESCO S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)